Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-47.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013519-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CÁCERES (AGRAVADO), PEDRO BATISTA CORREIA - ME - CNPJ: 07.367.271/0001-29 (AGRAVADO), GRUPO ARTISTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA - CNPJ: 03.402.957/0001-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA – ART. 105 DA LEI Nº. 9.610/98 – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO AGRAVADA SEM REPAROS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Viola o duplo grau de jurisdição o exame da preliminar da ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista que a tese ainda não foi apreciada na origem.

2.

A pretensão de suspensão ou interrupção de transmissões musicais se fragiliza pelo próprio elastério temporal, tendo como guia eventos já ocorridos.

3.

“
Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares
”.

(TJMT, N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021).

4.

Hipótese dos autos que não se amolda ao pleito de exibição de documentos.

5.

Decisão agravada sem reparos.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Provisória Inibitória c/c Perdas e Danos n.

1002066-37.2020.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE CÁCERES e GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIETALISTA CHALANA
, indeferiu pleito liminar que visa suspender ou interromper a transmissão musical por parte dos agravados, sem que haja a devida autorização e pagamento da retribuição autoral das obras.

Nas razões recursais, argumenta que teria sido ignorada prerrogativa de domínio das obras musicais
,
ante a realização pelos agravados de transmissão pública de obras protegidas pelos direitos autorais desprovido da devida autorização/licença autoral

(id. 47845979, pág. 5).

Sustenta a reforma da decisão no sentido de que a concessão da tutela inibitória tem por objetivo obstar a prática, reiteração ou continuação do ato ilícito.

Ainda, no tocante ao pleito de exibição de documentos, requer que os agravados apresentem
“cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais, atinentes ao custo musical do 37º FIPe e 38º FIPe, trazendo os contratos das bandas, artistas, trios, equipamento de áudio e vídeo e montagem de palco, sob pena de se apurar o preço das respectivas licenças de acordo com o parâmetro físico.”
(id. 47845979, pág. 18)
.

O relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Decurso
in albis
do agravado Pedro Batista Correira – ME para contrarrazões, conforme certificado no id. 67559980.

Contrarrazões do Agravado Grupo Artístico Cultura e Meio Ambientalista – Chalana, no id. 62649976, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, o não provimento do recurso.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil (CPC, art. 178).

Compulsado os autos de origem, última movimentação decorrente da decisão de saneamento, com designação de audiência de instrução e julgamento para 10/08/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravado Grupo Artístico Cultura e Meio Ambientalista – Chalana invoca preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, vez que o ato ilícito sob o qual se funda a demanda foi praticado pelo MUNÍCIPIO DE CÁCERES, também parte agravada.

Compulsado os autos de origem, nota-se que a tese ventilada foi arguida em sede de contestação (id. 36500313 – autos de origem), entretanto, ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau que, por considerar ser matéria afeta ao mérito, postergou sua análise (id. 86293827).

Com efeito, o recurso posto tem seu efeito devolutivo reduzido dentro da rejeição do pleito liminar, sendo vedado ao juízo
ad quem
apreciar questão antes que o juízo natural o faça. Avulta-se, no caso concreto, pois foi consignado expressamente o envolvimento da questão com aspectos meritais da causa, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se tente imprimir uma questão de ordem pública:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE CONTAS DE EX- PREFEITO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS - RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso,
ainda que de ordem pública
, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
(...).

(N.U 1014735-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DIRECIONADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 1011611-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2016/SES – CONTRATAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS PARA CIRURGIAS DE CATARATA EM REGIME DE MUTIRÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –CREDENCIAMENTO Nº 001/2016/SES – PRAZO EXPIRADO – NOVO CREDENCIAMENTO EM CURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto a matéria discutida em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pelo juízo a quo
, caso contrário restaria configurada supressão de instância em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Há perda superveniente do objeto, que enseja a prejudicialidade do recuso, se o procedimento de credenciamento, que se pretendia anular com a Ação Civil Pública, foi encerrado em decorrência do decurso do prazo de vigência, aliado ao fato de já se encontrar em curso, novo procedimento com a mesma finalidade.

(N.U 0102683-79.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Assim, eventual ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo
a quo
, razão por que deixo de analisar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Como relatado, a parte se insurge da decisão que indeferiu pedido inibitório com o fim de obstar a transmissão de obras musicais sem autorização autoral (art. 105, Lei n. 9.610/98), bem como para determinar a exibição de documentação referente aos eventos debatidos na origem.

O juízo
a quo
assim fundamentou
:

“Versam os autos sobre Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos, para que a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pelos requeridos.

Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, CPC.

No caso a parte autora invoca o art. 105 da Lei 9.610/98, que prevê:

‘Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.’

É caso de indeferimento da liminar.

Dos autos que a parte autora não demonstrou preencher os requisitos necessários para o deferimento da tutela pleiteada, e considerando que os fatos teriam ocorrido em 2017,
inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Além disso,
a ausência de notícia de outros eventos capazes de gerar infração a direitos autorais, desautoriza a concessão de liminar prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98
para que os réus se abstenham de utilizar obras musicais, lítero-musical e fonogramas nos seus eventos, sem a expressa e prévia autorização dos seus titulares, sob pena de multa diária.

E, se for o caso, não há óbice para que o requerente ingresse com nova ação de cobrança, caso necessário.

Nesse contexto,
não havendo nos autos prova mínima do direito alegado é o caso de indeferimento da medida liminar
.

(...)

N’outro giro, a parte autora pugna para os requeridos Município de Cáceres e ao Grupo Chalana sejam compelidos a, na oportunidade da contestação, apresentar cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais, atinentes ao custo musical do 37º FIPe e 38º FIPe, trazendo os contratos das bandas, artistas, trios, equipamento de áudio e vídeo e montagem de palco.

O
pleito deve ser indeferido, uma vez que cabe a parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.” (id n. 32055824 – autos de origem) (grifou-se).

Da tutela inibitória.
Os lindes do móvel recursal posto limitam-se à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
, como se disse quando da preliminar suscitada.

Com essa arquitetura, o exame consiste na pertinência ou não do indeferimento da antecipação da tutela que, em suma, se deu pela ausência dos requisitos autorizadores e cumulativos.

Não vinga a pretensão recursal. A controvérsia se estabeleceu de possíveis violações a direitos autorais na 36ª edição do
Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe),
promovida no ano de 2017, pelo Município de Cáceres e particulares contratados para a produção, bem como outras possíveis violações durante edições posteriores do mencionado Festival (37ª e 38ª), realizadas nos anos de 2018 e 2019.

De notar, portanto, que a pretensão liminar de suspensão ou interrupção das transmissões musicais se fragiliza pelo próprio elastério temporal, tendo como guia eventos que já ocorreram, ou seja, se houver irregularidades, tem-se a consumação, não havendo razão justificadora que sustente a impreterível exigência do
periculum in mora
a nortear o deferimento da tutela inibitória.

Para mais, como bem asseverado pelo juízo
a quo
, não há nos autos, ao menos na senda antecipatória, informações que digam respeito a hodiernos eventos.

Inclusive, o d. relator que me antecedeu, destacou tal ponto para indeferir a antecipação de tutela, que integro nos presentes fundamentos:

“A decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante até o julgamento do recurso pelo Colegiado,
sobretudo ao considerar que os fatos alegados na nominada ação de cumprimento de preceito legal c/ pedido de tutela provisória de caráter inibitório c/c perdas e danos ocorreram nos anos de 2017, 2018 e 2019
.

Ademais, como bem explicitado pelo Juízo de Primeiro Grau: ‘a ausência de notícia de outros eventos capazes de gerar infração a direitos autorais, desautoriza a concessão de liminar prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 para que os réus se abstenham de utilizar obras musicais, lítero-musical e fonogramas nos seus eventos, sem a expressa e prévia autorização dos seus titulares, sob pena de multa diária’ (Processo Judicial Eletrônico nº 1002066-37.2020.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 32055824, fls. 2).” (grifei)

Ressalta-se, também, a necessidade de dilação probatória, sendo determinada audiência de instrução com os seguintes pontos controvertidos: 1) o ato ilícito praticado pelo requerido; 2) a responsabilidade e culposidade; 3) o nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano (Id. 86293827 – PJe primeira instância).

Na mesma intelecção, julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exigirem apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas sim com o disposto nas normas do CPC/2015, segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo agravante na ação originária.

(N.U 1013482-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DÁ ENSEJO À SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares.

“(...) Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano,
já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.
(N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

(N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os pressupostos necessários para reforma da decisão agravada, sobretudo porque não há falar em dano irreparável e há a possibilidade de ressarcimento dos valores.

Exibição de documentos
. Discute-se, ainda, o indeferimento do pleito de exibição de documentos referentes à contratação e custos musicais das execuções públicas do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe), 37ª e 38ª edições, notadamente a auxiliar na apuração do
quantum
das perdas e danos, caso venham a ser arbitrados.

Compulsando a exordial de base e os documentos que a acompanham, verifica-se que o agravante apontou cálculos (
v.g
. id n. 32011828, 32012751 e 32012765 – autos de origem) correspondentes aos valores para arbitramento, a título de retribuição autoral, por cada um dos eventos realizados supostamente sem a devida licença.

Deu-se, portanto, conteúdo econômico certo e líquido à causa, atribuindo-lhe, inclusive, o valor total de R$ 153.375,00
(cento e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Pelo que se demonstra, nessa fase, o caso não se amolda às hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade (§1º, art. 373, CPC), nem há justo receio para tal, de sorte que, é providência ligada ao bem tutelado, afeta à produção de prova.

Nesse ponto:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MATÉRIA DE PROVA – VIA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 355 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de exibição de documentos, em sede de antecipação de tutela (CPC, art. 273) não se afigura processualmente adequado, porque o fornecimento do prontuário está adstrito à matéria de prova do direito sustentado, devendo a sua pretensão deve ser resolvida, via incidente no processo, nos termos do art. 355 e seguintes do CPC.

(N.U 0112790-22.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016)

Dessa forma, não há que se falar em determinação em sede de tutela antecipatória para que os agravados procedam à exibição vindicada, o que não impede, todavia, que em contestação tragam documentos que entender necessários à defesa em fase das alegações trazidas na inicial, considerando o encargo probatório.

Em face do exposto,
não conheço
da preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022